Tribunal: TJDFT
Processo: 0707543-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707543-09.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARIA FLAVIA ANDRADE PEIXOTO SANTOS, UBIRATAN SANTOS APELADO: HOSPITAL LAGO SUL S/A D E C I S Ã O Verifico que os apelantes requereram a concessão da gratuidade da justiça nesta instância revisora. O pressuposto para concessão da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil de 2015: “Art. 98.A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” Já a norma contida no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil de 2015, dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”, o que não torna absoluta a presunção em relação às pessoas naturais, mas visa tão somente exigir que pessoas jurídicas ou congêneres comprovem, necessariamente, eventual condição financeira desfavorável para fins de concessão de gratuidade de justiça em seu favor. Não se pode passar desapercebido, outrossim, que o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal determina a efetiva comprovação da hipossuficiência daqueles que pleitearem o benefício, nos seguintes termos: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ressalte-se, ainda, que a Lei n. 1.060/50, que regulamenta o instituto, dispõe no artigo 5o, não revogado pelo Código de Processo Civil de 2015, que pode o juiz indeferir o pedido de gratuidade de justiça, desde que por decisão motivada: “Art. 5o. O juiz, se não tiver fundadas razões para indeferir o pedido, deverá julgá-lo de plano, motivando ou não o deferimento dentro do prazo de setenta e duas horas.” Diante disso, a análise do conjunto probatório para verificar o preenchimento dos requisitos necessários à gratuidade da justiça caberá à valoração do julgador no caso concreto. Pontue-se, ainda, que o direito à gratuidade da justiça é pessoal e carece de deferimento expresso em favor do beneficiário (art. 99, §6o, do CPC). No caso, o indeferimento da benesse aos autores na primeira instância esteve calcado na não demonstração da hipossuficiência – Id 39916060, cuja decisão não foi atacada pelo recurso próprio. A propósito, colham-se os fundamentos da decisão a quo: “1. Tendo em vista a documentação que acompanha a petição de ID 87916468, notadamente o contracheque de ID 87919074, verifica-se que o autor Ubiratan aufere rendimentos líquidos incompatíveis com a concessão do benefício da gratuidade judiciária. 1.1. As despesas apresentadas pelo casal são compatíveis com o padrão de vida que ostentam e não há comprovação de qualquer gasto de natureza excepcional ou involuntária que lhes diminua de forma notável a capacidade financeira. 1.2. Os gastos com IPVA são de natureza esporádica, vale dizer, não se repetem no tempo, e o autor já quitou a parcela única, em valor superior às custas do processo. 1.3. Há conta de fornecimento de energia elétrica em nome de terceiro, o mesmo se dando com comprovantes de cartão de crédito. 1.4. De tudo se vê, enfim, que os autores dispõem de meios materiais suficientes para fazer frente às despesas do processo, sem sacrifício de sua própria subsistência. 2. Do exposto, INDEFIRO aos autores os benefícios da gratuidade judiciária.” Ao postularem mais uma vez a concessão da gratuidade, em sede do presente recurso, os apelantes deixaram de instruir os autos com qualquer comprovação de alteração de suas condições financeiras. Assim, deve ser mantida a decisão proferida na instância a quo. Dito de outra forma, diante da ausência de demonstração de alteração fática, o indeferimento da gratuidade é medida que se impõe, porquanto não é possível concluir que os apelantes perfazem a condição de insuficiência econômica a que alude o Código de Processo Civil, não merecendo, como decorrência, a concessão do benefício perseguido. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça formulado pelos apelantes e concedo-lhes o prazo de 5 (cinco) dias úteis para realizar o recolhimento do preparo, sob pena de deserção, nos termos dos artigos 101, §2o, e 1.007 do CPC. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora